Tribunal: TJSP
Processo: 2052398-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Alegação de valores provenientes de salário. Inexistência de prova neste sentido uma vez que a conta recebe depósitos de outras fontes que não foram esclarecidas pela executada. Ausência de prova exclusivamente salarial dos valores constritos a tornar hígida a penhora de ativos financeiros realizada. Decisão mantida. Recurso a que se nega

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Alegação de valores provenientes de salário. Inexistência de prova neste sentido uma vez que a conta recebe depósitos de outras fontes que não foram esclarecidas pela executada. Ausência de prova exclusivamente salarial dos valores constritos a tornar hígida a penhora de ativos financeiros realizada. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.